Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO, CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. VALOR PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DO RÉU. EMBRIAGUEZ. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. ERRO MATERIAL. CÁLCULO DA PENA. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de ameaça e resistência, diante do firme depoimento da vítima, aliado às declarações das testemunhas policiais.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, mormente quando as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e encontrarem-se corroboradas por outros elementos de prova.
3. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
4. A embriaguez voluntária não tem o condão de excluir a responsabilidade penal, em atenção, inclusive, à teoria da actio libera in causa.
5. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças.
6. Inviável o pleito de reconhecimento da confissão espontânea quando o réu não confessa ter praticado a conduta típica (Súmula n. 630-STJ).
7. Constatado erro material no cálculo da pena intermediária, impõe-se sua correção, eis que em benefício do réu.
8. Recurso conhecido e provido parcialmente.